Tribunal: STJ
Processo: 0004076-69.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648790 - PE(2024/0168758-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS LTDA
OUTRO NOME
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
HEITOR GONÇALVES GUERRA MEDEIROS - PE025764
AGRAVADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO IGEL - SP306018
AGRAVADO
: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
ADVOGADO
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. PRINCÍPIO PACTA SUNT
. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO NÃO
SERVANDA
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, em razão da aplicação das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco que negou provimento à apelação cível,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por
pessoa jurídica e reconheceu a validade de cláusulas contratuais que previam
retenção de percentual sobre o valor de bilhetes cancelados.
3. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente as
Súmulas no 5 e no 7 do STJ, alegando que a controvérsia seria eminentemente
de direito, sem necessidade de revolvimento de matéria fática ou
interpretação de cláusulas contratuais. Argumenta que a retenção de 30%
sobre o valor dos bilhetes cancelados configurou abuso de direito,
enriquecimento sem causa e dever de indenizar, além de violar dispositivos
do Código Civil.
4. A decisão agravada concluiu que tanto a sentença quanto o acórdão
recorrido basearam-se em questões eminentemente fáticas, sendo necessária a
avaliação do contrato e do conjunto probatório para eventual decisão diversa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a análise do fundo de direito
para a revisão da decisão recorrida exige o revolvimento de matéria fática e a
Documento eletrônico VDA54645388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a23e17e5-2833-4586-85cd-f6e662698661

interpretação de cláusulas contratuais, o que atrairia a incidência das Súmulas
no 5 e no 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas no 5 e no 7 do STJ,
considerando que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido basearam-se
em questões fáticas e na análise do contrato firmado entre as partes.
7. O princípio pacta sunt servanda foi corretamente aplicado pelo acórdão
recorrido, uma vez que as cláusulas contratuais foram livremente anuídas
pelo agravante, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.
8. A retenção de 30% sobre o valor dos bilhetes cancelados foi considerada
legítima, não configurando abuso de direito ou enriquecimento sem causa,
conforme fundamentação baseada no conjunto probatório.
9. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento nela firmado.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a23e17e5-2833-4586-85cd-f6e662698661

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648790 - PE(2024/0168758-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS LTDA
OUTRO NOME
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
HEITOR GONÇALVES GUERRA MEDEIROS - PE025764
AGRAVADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO IGEL - SP306018
AGRAVADO
: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
ADVOGADO
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. PRINCÍPIO PACTA SUNT
. MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO NÃO
SERVANDA
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, em razão da aplicação das Súmulas no 5 e no 7 do STJ.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco que negou provimento à apelação cível,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por
pessoa jurídica e reconheceu a validade de cláusulas contratuais que previam
retenção de percentual sobre o valor de bilhetes cancelados.
3. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente as
Súmulas no 5 e no 7 do STJ, alegando que a controvérsia seria eminentemente
Documento eletrônico VDA54152050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:49
Código de Controle do Documento: f2a79778-df59-4895-8615-83d5c118bc89

de direito, sem necessidade de revolvimento de matéria fática ou
interpretação de cláusulas contratuais. Argumenta que a retenção de 30%
sobre o valor dos bilhetes cancelados configurou abuso de direito,
enriquecimento sem causa e dever de indenizar, além de violar dispositivos
do Código Civil.
4. A decisão agravada concluiu que tanto a sentença quanto o acórdão
recorrido basearam-se em questões eminentemente fáticas, sendo necessária a
avaliação do contrato e do conjunto probatório para eventual decisão diversa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a análise do fundo de direito
para a revisão da decisão recorrida exige o revolvimento de matéria fática e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que atrairia a incidência das Súmulas
no 5 e no 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas no 5 e no 7 do STJ,
considerando que tanto a sentença quanto o acórdão recorrido basearam-se
em questões fáticas e na análise do contrato firmado entre as partes.
7. O princípio pacta sunt servanda foi corretamente aplicado pelo acórdão
recorrido, uma vez que as cláusulas contratuais foram livremente anuídas
pelo agravante, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.
8. A retenção de 30% sobre o valor dos bilhetes cancelados foi considerada
legítima, não configurando abuso de direito ou enriquecimento sem causa,
conforme fundamentação baseada no conjunto probatório.
9. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento nela firmado.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA54152050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:49
Código de Controle do Documento: f2a79778-df59-4895-8615-83d5c118bc89

Cuida-se de agravo interno interposto por NOVA OPERADORA DE
VIAGENS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que não do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
assim ementado (fl. 343):

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO
NEGADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO "PACTA
SUNT SERVANDA". NULIDADE CONTRATO. VÍCIO.
AUSÊNCIA.
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO
PREVISTA. 1. Os documentos acostados não são aptos
para demonstrar a sua situação de hipossuficiência
econômica, tendo em vista que, ainda que revelem
dificuldades em razão de exercícios deficitários, não
comprovam que não possui condições de arcar com os
custos do processo. 2. Não houve a indicação pelo Autor de
quaisquer vícios formais de consentimento que fossem
aptos a retirar a validade do negócio jurídico realizado. 3.
Indevida a alegação de penalidade exorbitante ou abusiva
quando quem escolheu o contrato foi o próprio apelante,
que tinha ciência da sua incidência, condição suficiente
para permitir a cobrança. 4. As condições expressas
contidas nas cláusulas, anuídas livremente pelo apelante,
afastam o alegado enriquecimento sem causa, pois deve
prevalecer o princípio do "pact sunt servanda".

Não foram conhecidos os embargos de declaração opostos (fls. 428).
Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente as Súmulas n. 5/STJ
e n.
porque a controvérsia seria eminentemente de direito, sem necessidade de
7/STJ,
revolvimento de fatos ou interpretação de cláusulas contratuais.
Afirma que o acórdão recorrido já delimitou as premissas fáticas: todos os
assentos foram posteriormente vendidos e as passagens teriam sido canceladas em tempo
hábil, de modo que a cobrança de multa de 30% seria excessiva e sem prejuízo às
agravadas (fls. 489-490). A partir dessas premissas, indica violação aos seguintes
dispositivos legais e respectivas teses: artigos 187, 885 e 927 do Código Civil , por
entender que a retenção de 30% configurou abuso de direito, enriquecimento sem causa e
dever de indenizar; artigo 740, § 3o, do CC, por defender a redução da multa a até 5%
sobre o valor dos bilhetes cancelados; e, reflexamente, a negativa de ressarcimento de R$
2.710,97 (juros bancários) e de R$ 17.863,69 (valores retidos) contrariaria tais normas
(fls. 489-490).
Alega, ainda, que não há necessidade de interpretação de cláusula
contratual e que os fatos reconhecidos pelo Tribunal de origem permitem o julgamento
Documento eletrônico VDA54152050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:49
Código de Controle do Documento: f2a79778-df59-4895-8615-83d5c118bc89

da questão jurídica no recurso especial (fls. 489-490). Requer a reconsideração e, se
mantida a decisão monocrática, a submissão do agravo interno ao colegiado (fl. 490).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 495-500 e 501-512).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em definir se para avaliação do fundo de direito é
ou não necessário o revolvimento de matéria fática.
Consoante aludido na decisão agravada, tanto a sentença, quanto o acórdão
do órgão fracionário basearam suas decisões em questões eminentemente fáticas, sendo
necessária a avaliação do contrato para chegar a possível decisão diversa.
Todo o julgamento foi realizado com base no conjunto probatório.
Nesse sentido, reproduzem-se trechos do acórdão:

O documento acostado aos autos com extratos bancários
dos meses de fevereiro a maio de 2020 são insuficientes
para atestar a impossibilidade de arcar com os custos do
processo.Para tanto seriam necessários outros documentos
atualizados, tendo em vista que a apelação foi interposta
em janeiro de 2021.Compulsando os autos verifica-se que
não houve a indicação pelo Autor de quaisquer vícios
formais de consentimento que fossem aptos a retirar a
validade do negócio jurídico realizado.(...)Assim, é
indevida a alegação de penalidade exorbitante ouabusiva
quando quem escolheu o contrato foi o próprio apelante,
que tinha ciência da sua incidência, condição suficiente
para permitir a cobrança. Bem como é indevida autilização
da Resolução 28 da ANAC para se eximir de
cumprir contrato entre as partes, além de que a situação
descrita se trata de tratativas de pacote de 52 passagens o
que não ocorreria no primeiro e-mail. Difere-se da
situação em que um consumidor, parte vulnerável, não
toma conhecimento das taxas ao realizar a compra por
meio do site, no momento em que requer o itinerário
desejado. Resta claro que as situações não se
compatibilizam.
(...)
As condições expressas contidas nas cláusulas, anuídas
livremente
pelo
apelante,
afastam
o
alegado enriquecimento sem causa, pois deve prevalecer o
princípio do "pact sunt servanda". A venda posterior dos
assentos é prerrogativa da empresa. Imagine a empresa não
mais poder comercializar assentos cancelados em razão de
Documento eletrônico VDA54152050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:49
Código de Controle do Documento: f2a79778-df59-4895-8615-83d5c118bc89

retenção parcial do valor original. Se houvesse retenção
total do valor poderíamos discutir uma possível cláusula
abusiva e locupletamento indevido. Mas não foi o
caso, restando patente que a retenção é garantia legítima
da empresa em poder organizar os negócios quegerencia.
(fls. 314-315)

Registre-se que o fundamento central do julgado foi o princípio pact sunt
já que toda a fundamentação foi baseada em matéria fático-probatória, cuja
servanda,
instância soberana é sempre a ordinária.
Para além, o princípio
foi corretamente aplicado pelo
pacta sunt servanda
acórdão recorrido, uma vez que as cláusulas contratuais foram livremente anuídas pelo
agravante, afastando a alegação de enriquecimento sem causa, enquanto a retenção de
30% sobre o valor dos bilhetes cancelados foi considerada legítima, não configurando
abuso de direito ou enriquecimento sem causa, conforme fundamentação baseada no
conjunto probatório.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:49
Código de Controle do Documento: f2a79778-df59-4895-8615-83d5c118bc89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.648.790 / PE
Número Registro: 2024/0168758-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040766920198172001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA OPERADORA DE VIAGENS LTDA
OUTRO
NOME
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
HEITOR GONÇALVES GUERRA MEDEIROS - PE025764
AGRAVADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO IGEL - SP306018
AGRAVADO
: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
ADVOGADO
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVA OPERADORA DE VIAGENS LTDA
OUTRO
NOME
: NOVA OPERADORA DE VIAGENS EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ODIR DE PAIVA COELHO PEREIRA - PE014449
Documento eletrônico VDA54618279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 9615b32b-36db-4af4-912d-1656e96e67b0

PAULO ELÍSIO BRITO CARIBE - PE014451
HEITOR GONÇALVES GUERRA MEDEIROS - PE025764
AGRAVADO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ADVOGADO
: FLÁVIO IGEL - SP306018
AGRAVADO
: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A.
ADVOGADO
: JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 9615b32b-36db-4af4-912d-1656e96e67b0